Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019467-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.797.093/0001-95 (AGRAVANTE), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MOREIRA - CPF: 059.120.971-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
PROSSEGUIMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de execução de título extrajudicial até o trânsito em julgado dos embargos à execução, mesmo após sentença de improcedência dos embargos e interposição de apelação sem efeito suspensivo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da execução de título extrajudicial após sentença de improcedência dos embargos à execução, quando interposto recurso de apelação sem efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a prolação da sentença que julga improcedentes os embargos à execução, restam superados os requisitos que justificavam a concessão do efeito suspensivo - a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. O artigo 1.012, §1º, III, do CPC dispõe expressamente que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: É cabível o prosseguimento da execução de título extrajudicial após sentença de improcedência dos embargos à execução, independentemente da interposição de recurso de apelação sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §1º, III, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019467-91.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da comarca de Paranatinga que, em Execução Extrajudicial, determinou que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução antes de dar prosseguimento ao feito principal.

A agravante alega que ao caso não se aplica a suspensão do processo, porque os embargos à execução foram julgados improcedentes, e, embora o agravado tenha interposto apelação, não foi pleiteado o efeito suspensivo.

Acrescenta que, além disso, a execução não está totalmente garantida porque a que foi oferecida pelo devedor, se trata de um imóvel pertencente ao casal sob regime de comunhão universal de bens, e apenas 50% do valor pode ser atribuído a ele.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida no Id
294549368, para que a Execução tenha normal prosseguimento.

Na contraminuta
(Id
299913855
)
,
o agravado
defende a manutenção da decisão, argumentando que a suspensão do feito executivo não decorreu de uma aplicação equivocada do artigo 1.012 do CPC, mas sim do exercício legítimo do poder geral de cautela conferido ao magistrado.

Sustenta que permitir o prosseguimento da execução, com a realização de leilões e a transferência de patrimônio, enquanto ainda pende de análise o mérito do recurso de apelação, seria chancelar um risco desproporcional ao seu patrimônio jurídico.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução antes de dar prosseguimento ao feito principal.

O art. 919, § 1º do CPC estabelece que
“
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.

No caso, foi concedido o sobrestamento aos
E
mbargos, no entanto, com a prolação da sentença que os julgou improcedentes, restaram superados os requisitos que justificariam a manutenção do efeito suspensivo à execução.

O art. 1.012, § 1º, III do CPC dispõe que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado.

Ainda, na hipótese, ao ingressar com a
A
pelação, o agravado não pediu que fosse atribuído o efeito suspensivo ao recurso
,
tampouco há nos autos qualquer decisão judicial que o tenha concedido.

Portanto, em análise sumária, a sentença que julgou improcedentes os
E
mbargos à
E
xecução, tem imediata eficácia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado e deferiu a constrição, avaliação e remoção dos bens móveis declarados no Imposto de Renda da executada. A agravante sustenta a nulidade dos atos processuais em virtude da suposta incompetência territorial do Juízo, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no contrato que embasa a Execução. Tal matéria ainda está pendente de análise nos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de incompetência territorial, fundada em cláusula de eleição de foro, impede a adoção de medidas constritivas antes do julgamento dos Embargos à Execução; (
ii
) estabelecer se a inexistência de decisão concessiva de efeito suspensivo aos Embargos compromete o prosseguimento dessas providências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução legitima a continuidade das medidas constritivas, uma vez que, até que se declare a incompetência do Juízo, os atos processuais por ele praticados mantêm sua eficácia.

A pendência de julgamento dos Embargos não obsta o prosseguimento da Execução, visto que a simples alegação de incompetência não suspende automaticamente os atos executivos, salvo se houver determinação expressa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro, ainda que utilizada para contestar a competência do Juízo, não impede a prática de atos constritivos no processo de Execução, até que haja decisão que acolha a alegação e determine a remessa dos autos ao foro indicado. 2.
A ausência de efeito suspensivo nos Embargos à Execução assegura a continuidade das medidas constritivas, até manifestação judicial em sentido contrário”
.
(N.U 1009694-22.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do curso da execução de título extrajudicial nos autos da Ação de Execução de Contrato nº 1008080-80.2019.8.11.0003. O agravante sustenta que a execução não poderia prosseguir diante da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, a qual, segundo ele, deveria ter efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial em razão da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes
os embargos à execução não possui
efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

A ausência de decisão específica atribuindo efeito suspensivo à apelação impede a paralisação da execução, sendo legítima a continuidade dos atos executivos.

A improcedência dos embargos à execução confere eficácia imediata à sentença, autorizando o regular prosseguimento da execução.

A jurisprudência reconhece a impertinência de se conceder efeito suspensivo à apelação por vias transversas, sobretudo após o julgamento desfavorável dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado não possuem efeito suspensivo automático.

A continuidade da execução é legítima na ausência de decisão que atribua efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A eficácia imediata da sentença que rejeita os embargos à execução impede a suspensão do curso da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.199630-5/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 18.06.2024,
publ
.
24.06.2024”
.
(N.U 1013942-31.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da
E
xecução, independentemente do trânsito em julgado dos
E
mbargos à
E
xecução, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025